Tribunal: TJMT
Processo: 1003917-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003917-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 03.525.646/0001-80 (AGRAVANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), MARLENE DE FATIMA DIAVAN FRUET - CPF: 500.232.769-91 (AGRAVADO), LUIZ EDUARDO VACCAO DA SILVA CARVALHO - CPF: 043.407.169-28 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA QUE SEJA AVERBADA A EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
DEMANDA QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, o litígio funda-se em ação de arbitramento de honorários decorrente de descumprimento de obrigação contratual cujo inadimplemento e seu montante é impossível de ser aquilatado por meio da leitura da inicial e documentos que a instruem.

Em se tratando de agravo de instrumento, no âmbito da cognição sumária, não há como deferir a medida pleiteada somente com as alegações do agravante, a uma porque não há prova alguma nos autos no sentido de que a agravada intencione alienar, ou se desfazer de alguma forma, do bem imóvel em questão, a duas porque, ainda que tenha havido a interdição provisória da agravada, foi-lhe nomeado curador provisório (decisão proferida nos autos do PJE no 0005999-49.2019.8.1.0195, em trâmite pela 22a. Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR), situação que afasta o perigo de dano.

Portanto, necessária a abertura de contraditório e de ampliação probatória para uma melhor análise das alegações do agravante, o que afasta a evidência necessária para a concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUDOVICO ANTONIO MERIGHI ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Arbitramento de Honorários no 1005013-22.2021.8.11.0041, manejada em desfavor de MARLENE DE FATIMA DIAVAN FRUET, que indeferiu o pedido de tutela formulado na inicial, relativo a averbação da ação à margem da matrícula no. 709, registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte/MT, referente a um dos imóveis rurais de propriedade da ré.

Em suas razões, alega o agravante que a decisão agravada está em contrariedade com o entendimento do TJ-MT, bem como que a pretendida averbação não prejudica a Agravada, servindo apenas para o conhecimento de terceiro, evitando-se prejuízos a pessoais sem ligação com a relação jurídicoprocessual.

Aduz que a Agravada se encontra provisoriamente interditada, em razão da sua fragilidade de saúde físico-psíquica e suspeita da prática de dilapidação patrimonial, sendo-lhe, inclusive, nomeado curador provisório, por força da decisão proferida nos autos do PJE no 0005999-49.2019.8.1.0195, em trâmite pela 22a. Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR.

Assevera que os e-mails trocados com o curador provisório da Agravada (Id. 49324475), demonstra que a falta de pagamento dos honorários e reembolso das custas e despesas ocorreu por ausência de liquidez por parte da contratante.

Por fim, alega que a decisão agravada ofende a dição do artigo 167, II, 12, da Lei no. 6.015/73.

Nesses termos, pede pela concessão da medida liminar vindicada, para que seja determinada a anotação da existência da ação de Arbitramento de Honorários c/c Cobrança, processo número 100501322.2021.8.11.0041, em trâmite pela 5a. Vara Cível da Capital/MT, a margem da matrícula 709, “Fazenda Diamante”, do CRI da Comarca de Brasnorte/MT, e, no mérito, seja provido o agravo, confirmando a tutela antecipada recursal eventualmente deferida, para reformar em definitivo a decisão agravada, no sentido de determinar a anotação da existência da ação.

A liminar recursal vindicada foi indeferida (ID 79866452).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 85021460).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem,
trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários c/c Cobrança e Pedido de Tutela de Urgência, proposta por LUDOVICO ANTONIO MERIGHI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face de MARLENE DE FÁTIMA DIAVAN FRUET, representada por LUIZ EDUARDO VACÇÃO CARVALHO (VACÇÃO CARVALHO DUCK ADVOCACIA, alegando que foi contratada para defender os interesses da requerida nos autos das ações judiciais em tramitação na 4a Vara Cível desta comarca, cujas demandas têm como parte contrária o Sr. Lauro Diavan Neto [Processo n. 983/2011 - Código 746536 (numeração única 43747.11.2011.811.0041 / Processo n. 56/2011 - Código 11593037 (atual PJE 1063-37.2012.811.0041) / Processo n. 1021/2011 - Código 746449 (numeração única 43660-55.2011.811.0041)].

Aduz que rescindiu o contrato de prestação de serviço firmado entre as partes na data de 12.11.2019, em razão de inadimplemento contratual por parte da requerida, especialmente no que tange à falta de pagamento dos honorários devidos pela atuação profissional nos Tribunais Superiores e o reembolso das custas e despesas processuais adiantadas pela contratada.

Acresce, ainda, a quebra de confiança ocorrida por conta de atitudes da filha da ré (Sra. Andressa Gabriela Diavan Fruet), em decorrência da fragilidade da saúde físico-psíquica da contratante.

Informa que diante das infrutíferas tentativas perpetradas para o recebimento amigável das custas, das despesas pendentes e dos honorários por conta das ações que patrocinou, não restou alternativa que não fosse a via judicial para recebimento de tudo aquilo que é devido pela atuação profissional da sociedade de advocacia.

Nesse contexto, requer, liminarmente, a anotação da existência da presente ação à margem da matrícula 709 registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte/MT, referente a um dos imóveis rurais de propriedade da ré.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso indeferiu a tutela de urgência, por entender que não estavam presentes os requisitos do art. 300, do CPC, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Cinge a controvérsia em se definir o eventual desacerto da decisão agravada, ao indeferir a liminar pleiteada pelo agravante para determinar a averbação de ação sobre a matrícula do imóvel discutido nos autos.

A meu ver, o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise do

conjunto probatório e
dos elementos trazidos à colação, tenho que não se mostra possível o acolhimento da pretensão recursal.

No caso presente, neste momento, não me convenci, em juízo perfunctório – como também não se convenceu o Juízo a quo – do preenchimento dos requisitos autorizadores.

No caso, o litígio funda-se em ação de arbitramento de honorários decorrente de descumprimento de obrigação contratual cujo inadimplemento e seu montante é impossível de ser aquilatado por meio da leitura da inicial e documentos que a instruem.

Em se tratando de agravo de instrumento, no âmbito da cognição sumária, não há como deferir a medida pleiteada somente com as alegações do agravante, a uma porque não há prova alguma nos autos no sentido de que a agravada intencione alienar, ou se desfazer de alguma forma, do bem imóvel em questão, a duas porque, ainda que tenha havido a interdição provisória da agravada, foi-lhe nomeado curador provisório (decisão proferida nos autos do PJE no 0005999-49.2019.8.1.0195, em trâmite pela 22a. Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR), situação que afasta o perigo de dano.

Portanto, necessária a abertura de contraditório e de ampliação probatória para uma melhor análise das alegações do agravante, o que afasta a evidência necessária para a concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300, do CPC.

Na mesma esteira, já decidiu este e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – EXONERAÇÃO DE CARGO DE PROFESSOR A PEDIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EFEITO ATIVO RECURSAL NEGADO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Para a concessão da tutela antecipada (Art. 273 do CPC/1973) exige-se a presença concomitante de prova inequívoca que convença o julgador da verossimilhança da alegação, além de fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação, ou abuso de direito de defesa e possibilidade de reversibilidade da medida. Ausente um desses requisitos, impõe-se ao Juízo o indeferimento da medida. In casu, considerando que o ato administrativo de exoneração de um dos dois cargos efetivos que exercia na administração pública, mediante pedido e em face do pedido de revogação do ato de exoneração, está ausente a prova inequívoca do direito pleiteado, não se vislumbrando fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, posto que já se encontrava afastada da função desde outubro de 2014, devendo-se aguardar o julgamento final da ação ordinária declaratória de nulidade do ato jurídico aparentemente perfeito. Mantida a decisão singular que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, assim como a decisão que indeferiu o efeito ativo recursal. Recurso desprovido. Decisão mantida.” (TJ-MT, AI 23434/2016, DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/02/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINARES – REJEITADAS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 273 DO CPC (ART. 300 DO NCPC) – ALEGAÇÕES QUE NECESSITAM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DE PERIGO DA DEMORA – PROTELAÇÃO CUMPRIMENTO IMISSÃO DE POSSE – ATO JUÍRIDO PERFEITO - DECISÃO MANTIDA – LIMINAR REVOGADA - AGRAVO DESPROVIDO. Não restando cristalinamente demonstrada a verossimilhança das alegações, bem como o perigo da demora, inviável o deferimento da tutela antecipada, mormente quando necessária à dilação probatória, a fim de distribuir a solução mais justa ao conflito trazido pelas partes. A aquisição de imóvel rural por pessoa natural ou jurídica estrangeira é regulada pela Lei 5.709/71, seu Decreto regulamentador 74.965/74 e pela Instrução Normativa Incra 76/2013; portanto a situação jurídica prevista no § 1o, do art. 1o da Lei no 5.709/97 relativamente a possibilidade de aquisição de imóvel rural por pessoa jurídica brasileira, da qual participem, a qualquer título, pessoas estrangeiras, físicas ou jurídicas que tenham a maioria do seu capital social e residem ou tenham sede no exterior ainda esta sendo objeto de controvérsia jurídica, aguardando, inclusive, pronunciamento do Supremo Tribunal Federal; portanto prevalece o negócio jurídico perfeito e a manutenção da ordem de imissão de posse em favor da agravada. Assim, não preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC (ART. 300 NCPC), afigura-se desaconselhável, por ora, reverter a decisão interlocutória que indeferiu a antecipação da tutela pleiteada...” (AI 170771/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015)” (TJ-MT, AI 91704/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2017)

Por esses motivos, conheço do recurso, mas no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021